Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTENCIA. CONDIÇÕES GERAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Insubsistente a alegada violação ao princípio da não surpresa, já que oportunizada ao autor a possibilidade de sanar vício apontado na inicial.
2. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor.
3. Na hipótese, embora BANCO ITAUCARD S.A. tenha acostado cláusulas gerais distintas da determinação de emenda, as “Condições Específicas da Cédula de Crédito Bancário” firmadas entre o autor e a ré prestam-se a satisfazer os requisitos essenciais à propositura do feito de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido.